Tribunal: TJSP
Processo: 2258408-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICIDADE NA CESSÃO DE PRECATÓRIO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU A CESSÃO QUE PRIMEIRO FOI COMUNICADA AO JUÍZO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO § 14, DO ARTIGO 100, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.